Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010278-26.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), GILVAN OLIVEIRA ESTEVAO - CPF: 593.387.331-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos.

2. Ordem concedida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
“inaudita altera pars
””
impetrado por
GILVAN OLIVEIRA ESTEVÃO
contra ato omissivo apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte
impetrante
circunstancia que
participou do concurso público para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, regulamentado pelo Edital n.o 001/2018/SEJUDH, concorrendo ao polo do Município de Rondonópolis, MT, e que ficou classificado na 89a (octogésima nona) colocação.

Sustenta que
“(...) no presente caso, constatou-se a presença de 5 cargos com vacância direita, sem o preenchimento delas, o candidato impetrante foi aprovado e há uma vaga disponível para o cargo ao qual foi aprovado, estando ele próximo na ordem de classificação. Dessa forma, faz jus à nomeação, tendo em vista a vacância do cargo e a comprovação da existência de vaga.”

Acrescenta, ainda, que a concessão da liminar é necessária para evitar danos irreparáveis ao impetrante,
“(...) considerando que se aproxima um possível curso de formação, com data prevista para 16/04/2024 (doc. 15 anexo), sem previsão para a realização de um novo curso de formação”
, bem como esgotou a via administrativa, por meio de requerimento junto a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, esse, indeferido (ID. 210361189).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Requer-se a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita ao Impetrante, uma vez que este não possui condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas processuais, despesas aplicáveis à espécie e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme comprovação na declaração de pobreza anexa, em conformidade com o artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 e o artigo 1o da Lei n. 7.115/1983;

b) Seja deferida a LIMINAR pleiteada, "initio litis" e "inaudita altera parte", a fim de determinar que o Impetrado proceda imediatamente à nomeação e posse do Impetrante no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO – POLO DE RONDONÓPOLIS/MT, no concurso público regido pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018.
Solicita-se também a garantia do direito de participação do Impetrante no próximo Curso de Formação para capacitação de novos servidores dos CASE,
que vierem a ser inaugurados no Estado de Mato Grosso. Caso ocorram faltas do Impetrante em razão do não cumprimento da decisão, que seja garantido o abono das mesmas. Caso o pleito seja prejudicado pela impossibilidade de ingresso no Curso de Formação em tempo hábil para o aproveitamento mínimo ou sua finalização, requer-se que seja determinada a nomeação e posse do Impetrante, assegurando o direito de recebimento integral dos proveitos econômicos em função administrativa, até que seja viabilizado pelo Impetrado um novo Curso de Formação. Ademais, requer-se a fixação de multa diária por descumprimento no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais). No mérito, solicita-se a ratificação da liminar concedida;

c) Requer a citação do Impetrado para prestar informações no prazo legal, seguindo-se a notificação do representante judicial da pessoa jurídica a que pertença, com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório;

d) Seja ouvido membro do Ministério Público.”

O pedido liminar foi

indeferido
(ID. 210851692).

O Estado do Mato Grosso, na defesa processual
pugna pela denegação da segurança, em virtude da ausência de direito líquido e certo (ID. 213246176).

Decurso de prazo sem que fossem prestadas as informações, consoante certidão de ID. 213647159.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança almejada (ID. 214867657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA por GILVAN OLIVEIRA ESTEVÃO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se do caderno processual que a impetrante participou do
“concurso público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos”
, regulamento pelo
“EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018” (ID. 210362154)
, cujo prazo de vigência está previsto para se encerrar em 08.06.2012 (ID. 210362153).

Como se sabe, a abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Neste caso, embora o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital ou aprovado para a formação de cadastro de reserva possua mera expectativa de nomeação, existem situações em que tal expectativa é transformada em direito subjetivo.

Uma dessas hipóteses refere-se justamente à desistência de um candidato mais bem classificado após a sua respectiva nomeação, considerada a presunção de que tal ato configura uma manifestação administrativa de que o preenchimento daquela vaga é uma necessidade concreta da administração pública.

In casu
, verifica-se que
o Sr.
GILVAN OLIVEIRA ESTEVÃO
, ora impetrante, ficou classificado em 89a (octogésimo nono) lugar, para o cargo de “S02 - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO”, vaga em Rondonópolis, MT.

Por sua vez, da leitura do documento intitulado como
“ACOMPANHAMENTO DE NOMEAÇÕES DE CARGOS EFETIVOS”,
atualizado em 14.04.2023 (ID. 210361188 - Pág. 31/34), verifica-se que, nas datas de 01.02.2021, 07.05.2021 e 13.10.2022, realizada a convocação de 80 (oitenta) candidatos classificados para o cargo almejado pela parte impetrante.

De acordo com o
Ato n.o 951/2021, de 01.02.2021,
foram nomeados os candidatos classificados até a 73a (septuagésima terceira) posição para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, para o Município de Rondonópolis (ID. 210361190 - Pág. 5/8).

Na sequência, constata-se que 05 (cinco) candidatos manifestaram o desinteresse em tomar posse (ID. 210361199) e que 02 (dois) servidores foram exonerados, a pedido.

N
o
Ato Governamental n.o 2.919/2021, publicado em 07.05.2021
, o impetrado nomeou apenas 06 (seis) candidatos para suprir as 07 (sete) vagas em aberto, conforme exposto acima, sendo nomeados os concorrentes posicionados na 74a (septuagésima quarta) até a 79a (septuagésima nona) posição na lista (ID. 210361191).

Constata-se, ainda, que na
ação mandamental n.o 1006710-07.2021.8.11.0000
concedida a segurança para nomear os Srs. THIAGO GOMES SOARES e GILMAR REIS DA SILVA, ocupantes do 78o (septuagésimo oitavo) e 79o (septuagésimo nono) lugar, e no
MS n.o 1009609-41.2022.8.11.0000
, a nomeação do Sr. EDUARDO DE SOUSA VALE NETO, da 80a (octogésima) colocação.

Assim, como bem ressalvado no douto parecer,
“(...)o

Impetrante logrou êxito em demonstrar não somente que a Administração Pública convocou até a 87a colocação de tal cargo/polo. Além disto, restou demonstrada,
de forma inequívoca, a desistência expressa dos candidatos classificados em 1o, 14o, 21o e 23o lugares, que chegaram a ser nomeados pela Administração,
e que, além destes, outros
15 candidatos foram convocados e não tomaram posse.

Estando o impetrante logo a seguir na lista classificatória, resta evidente que tais renúncias expressas alcançam a posição de classificação dos mesmos, de sorte que a expectativa de direito de nomeação dos mesmos convolou-se em direto subjetivo à nomeação.”
(ID. 214867657) (grifei)

Desse modo, pode-se concluir que a Administração Pública demonstrou a necessidade de nomeação de servidores ao proceder com a convocação inicial do total de 73 (setenta e três) candidatos, a imperiosidade do preenchimento dos cargos vagos, bem como a previsão orçamentária para tanto.

Logo, a nomeação da impetrante é medida de rigor, uma vez que demonstrado o surgimento de novas vagas, consubstanciado na desistência e na exoneração de outros classificados.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que:
“(...) A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ.”
(
ex vi,
RMS n.o 66.903/SP, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, DJe de 24/06/2022).

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES.

1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes.

2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(STF – RE 1319254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001

DIVULG 07-01-2022

PUBLIC 10-01-2022)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação, sendo exatamente este o caso dos autos.

Assim, o fato do candidato aprovado em 1o (primeiro) lugar, ter sido nomeado e expressamente desistido, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente (impetrante), ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

(N.U 1024245-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a autoridade coatora que proceda com a imediata nomeação/posse da impetrante, no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo - Masculino - Polo de Rondonópolis.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024